Tribunal: TJES
Processo: 0001639-35.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001639-35.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS PASSOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Absolvição do crime de tráfico de drogas
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares, que se mostraram coesos durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, restou evidenciado que o recorrente, atuava no tráfico de drogas, uma vez que os policiais militares que faziam o patrulhamento ostensivo no local, o viram abaixado e mexendo na roda de um veículo, onde foram encontrados os entorpecentes apreendidos, sendo certo que a testemunha afirmou que na ocasião havia 02 (duas) pessoas do outro lado da rua que aparentavam serem usuários de drogas que, ao perceberem a operação policial, evadiram-se do local.

3. Por se tratar o tráfico de entorpecentes de crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos verbos descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sujeitar-se-á à reprimenda contida na norma.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001639-35.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS PASSOS SOUZA
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: RENILDES RODRIGUES BAIA - ES22242
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LUCAS PASSOS SOUZA
, em face da sentença de id. 10268006, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Viana - Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2.006), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Nas razões de id. 10268020, o apelante requer a absolvição, por inexistência de provas e fixação de honorários ao advogado dativo.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que no dia 12 de outubro de 2022, no bairro Canaã, no município de Viana, policiais militares que realizavam patrulhamento ostensivo em razão de inúmeras ocorrências de tráfico de drogas, avistaram o apelante abaixado, mexendo atrás da roda de um carro estacionado e que, ao ver a guarnição, levantou rapidamente, apresentando nervosismo.

Em razão disso, foi realizada busca pessoal, sendo encontrado com o acusado 01 (um) pino de “cocaína” em sua mão e a quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais), no bolso de sua bermuda.

Ao revistarem o local onde o apelante foi visto mexendo, os policiais entraram uma sacola, contendo 25 (vinte e cinco) pedras de “crack”.

A
materialidade
foi comprovada pelos autos de prisão em flagrante (fls. 02/06), de apreensão (fl. 07) e de constatação provisório de natureza e quantidade de droga (fl. 08), pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 25/28), pelo relatório do inquérito policial (fls. 33/38), pelo laudo de exame químico (fls. 14/15) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Em relação a
autoria
, verifico que o réu, embora tenha admitido somente a posse do pino de “cocaína”, não compareceu na esfera judicial para apresentar a sua versão dos fatos, tendo sido decretada a sua revelia.

Já o policial militar Rafael dos Reis Juvêncio, em Juízo (fl. 31 - mídia), confirmou seu depoimento prestado na fase administrativa e esclareceu que quando a viatura entrou na rua, flagraram o réu mexendo no pneu do carro e, embora ele tenha negado que a droga encontrada era dele, como foi flagrado mexendo no local, foi conduzido à delegacia.

Ressaltou, ainda, que o acusado já era conhecido de outras abordagens e que as drogas encontradas no pneu do carro, estavam embaladas para venda.

O policial militar Maxsoel Martins Pegoretti (fl. 31 – mídia), acrescentou, que quando viram o apelante mexendo no pneu do veículo, estavam a uma distância de uma casa e que, “
quando chegaram ao lado do veículo o acusado levantou a cabeça e viu a guarnição e se levantou rapidamente para sair do local
”.

Afirmou, ainda, que haviam duas pessoas com aparência de usuários de drogas do outro lado da rua, que quando viram o réu sendo abordado, evadiram-se do local.

Verifico que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos policiais, que possuem fé pública e inquestionável validade, bem como força probatória suficiente para sustentar a condenação do acusado, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Por fim, destaco que não obstante o acusado não tenha sido preso comercializando os entorpecentes, por se tratar o tráfico de crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos verbos descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, como por exemplo “vender”, “expor a venda”, “entregar a consumo”, como na hipótese, sujeitar-se-á à reprimenda contida na norma.

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2.006, não havendo que se falar em sua absolvição.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários do advogado dativo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.